Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-73.2021.8.11.0039
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000742-73.2021.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE GOMES DOS SANTOS - CPF: 241.386.221-87 (RECORRIDO), LUCIANA DA TRINDADE XAVIER - CPF: 938.088.791-49 (ADVOGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (RECORRENTE), DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 01.659.838/0001-54 (RECORRENTE), DANIELE COSTA DE CARVALHO - CPF: 768.621.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1000742-73.2021.8.11.0039

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Recorrente(s): DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Recorrido(s): JOSE GOMES DOS SANTOS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 22/09/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – DEVOLUÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO – ABATIMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A devolução das parcelas pagas pelo participante desistente, a ser realizada somente após o encerramento do grupo, abrangerá o valor pago, com o devido abatimento da taxa de administração e cláusula penal previstas contratualmente, tal como informado ao consumidor na seara administrativa.

Via de consequência, merece ser afastado o dano moral, na medida em que ausente a prática de ato ilícito por parte da Recorrida.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes,
PROPONHO
por:

I – RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO;

II – DEFERIR INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA;

III – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, PARA A

RECLAMADA RESCARCIR O VALOR DE R$ 6.046,37 (SEIS MIL, QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, NOS TERMOS DO CDC, COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA (OBRIGAÇÃO CONTRATUAL LÍQUIDA) E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA 43/SJT);

IV – RECONHECER OS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA PARTE AUTORA, NA MODALIDADE IN RE IPSA, E CONDENAR A PARTE RÉ A RESSARCI-LOS, NO VALOR JUSTO E RAZOÁVEL QUE PROPONHO ARBITRAR NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), COMO MEDIDA DE CARÁTER PEDAGÓGICO, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE (INPC) E ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. OS JUROS DE MORA INCIDEM DESDE O EVENTO DANOSO (DATA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO) E A CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DESTA DATA; E

V – INDEFERIR O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença a fim de que a restituição de valores em favor do participante desistente se dê com as deduções da taxa de administração e multa penal, além de afastar a condenação a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso versa sobre pleito de devolução de valores pagos por participante desistente de grupo de consórcio de veículo já findado e indenização por dano moral.

Na exordial, aduz o autor, que, em 13/02/2014, assinou proposta de participação de grupo de consórcio, o qual efetuou apenas o pagamento de 07 (sete) das 75 (setenta e cinco) parcelas, totalizando o montante de R$ 6.046,37 (seis mil e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos), em que alega fazer jus a devolução integral, além de ser indenizado a título de danos morais frente à recusa de devolução por parte da Recorrente.

Pois bem. Como bem defende a Recorrente, entendo que a restituição de valores em favor do participante desistente deve ocorrer com as devidas deduções da taxa de administração e multa penal, previstas contratualmente.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONSORCIADO DESISTENTE – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DAS PARCELAS PAGAS PELA PARTE AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, DEDUZIDA AS TAXAS CONSTANTES DO CONTRATO
– DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No caso em comento, verifica-se que a recorrente logrou êxito em comprovar que o consórcio contratado pela autora possuía duração de 72 meses, e que foi pactuado entre as partes taxa de administração de 14% e seguro de vida em grupo de 0,056%, multa por desistência de 15% e fundo reserva de 3%.

2. Assim, diante do encerramento do grupo, devida a devolução a autora das parcelas pagas, deduzidas as taxas pactuadas.

3. Na hipótese, a conduta praticada pela recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000119-22.2020.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021, destaque de agora)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - RESTITUIÇÃO - ENCARGOS - TAXA DE ADIMINISTRAÇÃO. 1. "As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça".
(VvP) APELAÇÃO. RESCISAO DE CONSÓRCIO. CDC. APLICAÇÃO. DEVOLUÇÃ DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. A relação havida entre o consorciado e a administradora possui natureza de consumo, figurando esta última como típica fornecedora de serviços, consoante disciplinam os artigos 2º e 3º do CDC. Deve ser reduzido o percentual fixado a título de taxa de administração em valor que exceda o limite previsto no artigo 42 do Dec. 70.951/72. Os ônus de sucumbência devem ser distribuídos de acordo com a proporcionalidade dos pedidos atendidos pelo. Inteligência do artigo 86 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.008237-6/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2021, publicação da súmula em 16/07/2021)

Ora, a taxa de administração representa os pagamentos dos serviços prestados na vigência do grupo consorcial, a qual não se mostra qualquer abusividade em sua fixação no percentual de 18% sobre o valor do bem.

A propósito, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula nº 538,
in verbis
:

SÚMULA 538
-
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.

Quanto a multa contratual, esta tem o intuito de indenizar o grupo com os prejuízos sofridos com a desistência de seu participante, sendo, assim, também devida no presente caso.

Porém, observo que, em que pese a Recorrente defenda seu patamar em 20%, tal restou fixada no percentual de 10% sobre o valor do crédito a ser restituído, conforme dispôs a cláusula 39.1, devendo ser esta observada, vez que não incorre em qualquer abusividade.

Desta feita, tem-se que os abatimentos a título de devoluções de valores deve ocorrer conforme previsto contratualmente, não fazendo jus o Recorrido à devolução total dos valores pagos.

Saliento, se assim não fosse, estar-se-ia presenteando o desistente do consórcio, ao passo que, com sua devolução integral, sem deduções de multa e, pior, sem deduções sequer da taxa de administração, incorreríamos em situação mais benéfica àquele que participou até o final do grupo, de onde este suportaria, ao menos, a taxa de administração, o que não se mostra sequer verossímil.

Desta feita, via de consequência, tenho que sequer incorreu a Recorrente em qualquer ato ilícito, o que torna por afastada a indenização a título de danos morais.

Ora, o que se tem, em verdade, foi o contato do Recorrido a fim de obter informações sobre o procedimento de devolução dos valores e, após, o seu desinteresse em dar seguimento, de onde discordou dos valores que sofreram as devidas deduções previstas contratualmente.

Assim, a improcedência dos danos morais é medida a se impor no presente caso, vez que não houve recusa de devolução dos valores, mas sim a não aceitação do saldo por parte do participante desistente, tal como observado no áudio juntado ao recurso.

Isto posto
,

conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que a devolução dos valores se dê com a deduções da taxa de administração, no importe de 18%, e multa contratual, no importe de 10%, bem como para afastar a indenização a título de danos morais.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão da primeira análise do mérito.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022